Tribunal: TCU
Processo: 025.649/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Avaliar os procedimentos envolvidos na disponibilização de dados do Pix ao Google e as medidas adotadas pelo Banco Central com vistas a garantir segurança aos usuários nas transações promovidas por meio da Carteira do Google.

Inteiro teor:
Acórdão 163/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Representação, com requerimento de adoção de medida cautelar, formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, a respeito do " lançamento do Pix por aproximação para clientes da carteira digital do Google "; Considerando que o representante alega que a criação da ferramenta do Pix por aproximação caracteriza venda de ativos do Banco Central sem o devido processo nem a correspondente remuneração dos dados públicos; Considerando que o representante requer que o Tribunal " avalie os procedimentos envolvidos na disponibilização de dados do Pix ao Google e as medidas adotadas pelo Banco Central com vistas a garantir segurança aos usuários nas transações promovidas por meio da Carteira do Google "; Considerando que o representante não apresenta evidências nem explica os motivos pelos quais entende de que a funcionalidade Pix por aproximação caracterizaria " venda de ativos " e " disponibilização de dados do Pix ao Google "; Considerando que a carteira Google é um cofre digital que armazena os dados do usuário no seu próprio telefone celular, que os usuários não serão obrigados a habilitarem o Pix por aproximação, que todo o sistema financeiro poderá aderir ao novo mecanismo e que o usuário poderá escolher livremente a instituição de sua preferência; Considerando que o representante não apresenta evidências nem indícios de fragilidades nas transações envolvendo a carteira da Google; Considerando que requerer a avaliação de procedimentos equivale, na prática, a solicitar a realização de auditoria (art. 239, incisos I e II, do RITCU), para o que o Ministério Público do TCU não detém legitimidade (arts 232 e 244, § 2o, do RITCU); Considerando os pareceres uníssonos elaborados no âmbito da AudTI, no sentido de não conhecer da representação; Considerando que o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU autoriza submeter aos Colegiados, mediante Relação, processos referentes a auditorias em que o relator esteja de acordo com as conclusões do servidor responsável pela análise do processo e com os pareceres das chefias da unidade técnica, desde que não concluam pela ocorrência de ilegalidade ou irregularidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso VI, 235, caput e parágrafo único, 237, inciso I e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em: não conhecer da representação e determinar o arquivamento dos autos, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.649/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Banco Central do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.